Tribunal: TCU
Processo: 026.139/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo Presidente da Comissão Temporária Covid-19 do Congresso Nacional, requerendo a realização de fiscalização no Governo do Distrito Federal para verificar a correta utilização de todos os recursos destinados pela União para enfrentamento da pandemia de Covid-19. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir o pedido de ingresso nos autos formulado pelo Hospital Serviços de Assistência Social Sem Alojamento Ltda., com base no art. 146, § 1o, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de dar-lhe ciência desta deliberação; 9.2. sobrestar, com base no art. 47 da Resolução/TCU 259/2014 c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução/TCU 215/2008, os presentes autos até que o Tribunal delibere o mérito dos processos TC Processo 008.944/2021-0 e TC Processo 009.008/2021-7 , cujas decisões são necessárias ao integral cumprimento da Solicitação do Congresso Nacional; 9.3. estender, com fundamento no art. 14, inciso III, da Resolução/TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o da mesma Resolução aos processos TC Processo 008.944/2021-0 e TC Processo 009.008/2021-7 , uma vez reconhecida conexão dos respectivos objetos com o da presente solicitação; 9.4. dar ciência da presente deliberação ao Presidente da Comissão Temporária Covid-19 do Congresso Nacional.